Tribunal: TJMT
Processo: 1010327-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Junior Souza Xavier em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em desfavor da UNIC Educacional Ltda., em que o Magistrado indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões recursais, o agravante sustenta que está cursando o último ano de enfermagem, na instituição de ensino agravada, mas está impedido de acessar o portal do aluno, para assistir as aulas e provas online, que estão acontecendo nesse momento em razão da pandemia, além de estar impossibilitado de enviar o Trabalho de Conclusão de Curso –TCC e realizar o estágio, sob a argumentação de estar inadimplente.
Aduz que a inadimplência aconteceu por culpa da agravada que quebrou o contrato estudantil e não gerou as faturas relativas ao parcelamento do débito e as mensalidades, entretanto, a fim de evitar prejuízo oferece como caução seu veículo (Placa KAH8245, Modelo GOL, Renavam 919662900) e, ainda, pugna pela concessão da consignação de pagamento das atuais mensalidades.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Com efeito, compulsando os autos verifica-se que o autor, ora agravante, ficou inadimplente com a instituição de ensino em 2018, motivo pelo qual assinou termo de confissão de dívida, com o parcelamento do débito, porém efetuou o pagamento apenas da primeira parcela, além disso deixou de efetuar a quitação das mensalidades relativo ao ano de 2019, sendo assim, a universidade deixou de efetuar sua rematrícula, o impedindo de acessar o portal do aluno.
Nesse diapasão, em que pese as alegações do agravante e, ainda, o oferecimento da caução, tenho que não restou demonstrado nos autos os requisitos para a concessão da presente tutela de urgência.
Isso porque, é exercício regular do direito de a Instituição de Ensino negar a rematrícula a aluno que se encontra inadimplente e, portanto, não se verifica a relevância da fundamentação do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os débitos são do ano de 2018 e 2019 e, ainda, a impossibilidade de acesso ao portal do aluno já ocorre a meses.
A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 5o da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.” (N.U 1015567-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)
Além disso, como bem mencionado pelo Magistrado Singular, o oferecimento de bem em caução é essencial para afastar a irreversibilidade da medida, garantindo o ressarcimento da parte contraria, entretanto, na hipótese, sequer restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante e, portanto, não justifica o recebimento do bem nessa fase de cognição sumária.
Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator